Tribunal: STF
Processo: ARE 1352936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. DNIT. AÇÃO REGRESSIVA. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 5/9/2019 que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação interposta pela referida autarquia. 2. Inexistência de nulidade da sentença. Verifica-se que instado a especificar provas, o DNIT afirmou não ter mais provas a produzir, ponderando que caso o Juízo entendesse pelo deferimento da prova testemunhal requerida pela autora, aí sim pretendia que se procedesse à oitiva de policial rodoviário, cujos dados qualificativos forneceu. Pois bem. Através de despacho proferido anteriormente à prolação da sentença, o magistrado indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela autora, de modo que não se vislumbra nenhum prejuízo ao DNIT advindo da ausência de intimação do referido despacho ou da ausência de pronunciamento sobre seu ‘eventual’ pedido de oitiva de testemunha. 3. É vã a tentativa do DNIT de atribuir responsabilidade pela negligência à Polícia Rodovia Federal, órgão do Ministério da Justiça, já que a esse órgão não incumbe manter a rodovia em boas condições de tráfego (o que envolve a retirada de animais, objetos e obstáculos que se anteponham aos motoristas) e sim patrulhá-la para evitar e reprimir a prática de infrações de trânsito perpetradas por humanos, além de combater a criminalidade (Decreto n° 1.655/95). Da mesma forma, não há cabimento no intento do DNIT em atribuir responsabilidade ao dono do animal, sendo ininvocável o art. 936 do CC. Um animal (bovino) adentrou a pista de rolamento, que não possuía qualquer contenção para evitar o evento invasão de animais. Por fim, nada se provou em desfavor do condutor do veículo, no sentido de ser desatento, descuidado ou imprudente. Portanto, resta afastada a tese da ilegitimatio ad causam. 4. Se cabe à autarquia federal, por força de lei, a conservação das rodovias federais, deve também responder pelas consequências de colisão derivada da presença de animal solto na estrada, à vista da negligência (omissão) do ente público no desempenho de sua tarefa, ainda mais quando a rodovia corta zona rural e se destina ao tráfego veloz de veículos automotores. A jurisprudência atual de ambas as Turmas do STF, é no sentido de que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal abrange também os atos omissivos do poder público (ARE 842088 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 - ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016). E constitui jurisprudência consolidada do STJ a responsabilidade causal do DNIT por acidente que envolve veículo e animal que atravessa a pista de rolamento: AgInt no AgInt no REsp 1631507/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018 - AgInt no REsp 1718201/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018. 5. Sobre o valor da condenação deve incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento, que serão calculados conforme a Resolução 267/CJF e obedecido, no que couber, o artigo 1º-F da Lei 9.494/99. 6. Agravo interno improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente